Tribunal: TJDFT
Processo: 0744741-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO TRIBUNAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE EXCLUIU OS SERVIDORES EM “TELETRABALHO”. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. MARÇO E ABRIL DE 2020. DECISÃO MANTIDA.

1. Há de ser confirmada a decisão do eminente Presidente da Corte que, acolhendo parecer da consultoria jurídica competente, determinou que o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade aos servidores lotados na Secretaria de Saúde do Tribunal e unidades subordinadas limite-se àqueles que exerceram suas atividades presencialmente, excluindo os que a prestaram em “teletrabalho”, de acordo com os atos normativos de regência e os princípios que regem a atividade administrativa estatal, devendo ser devolvidos ao erário os valores recebidos indevidamente nos meses de março e abril de 2020.

2. Recurso não provido.